Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-95.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MARCIA INAVA BASTIANI - CPF: 482.326.021-04 (AGRAVADO), MELISSA LINDORFER - CPF: 569.592.731-53 (AGRAVADO), SAULO LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.021-85 (AGRAVADO), TOMAZ LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.051-09 (AGRAVADO), IVANIR LINDORFER - CPF: 592.896.191-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EGON EWALDO LINDORFER - CPF: 081.280.300-00 (AGRAVADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER - CPF: 385.451.791-20 (AGRAVANTE), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), ELOI RODRIGUES BARRETO PETHECHUST - CPF: 010.369.299-14 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER

A
GRAV
ADO(S):

MARCIA INAVA BASTIANI, MELISSA LINDORFER, SAULO LINDORFER PIVETTA, TOMAZ LINDORFER PIVETTA e IVANIR LINDORFER

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CO-INVENTARIANÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA ORDEM LEGAL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
OCORRÊNCIA.
CESSÃO DE MEAÇÃO E DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO CONFIGURADA COMO DE ALTA INDAGAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. TUTELA RECURSAL REVOGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário, declarou a nulidade de instrumentos particulares de cessão de meação e doação de imóvel rural, determinou a reintegração dos bens ao monte partilhável e nomeou a viúva meeira como inventariante exclusiva, indeferindo pedido de
co-inventariança
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a
co-inventariança
diante da alegada complexidade patrimonial e risco ao acervo hereditário; (
ii
) saber se a nulidade de negócios jurídicos envolvendo cessão de meação e doação de imóvel pode ser declarada incidentalmente no inventário ou se configura matéria de alta indagação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de inventariante deve observar a ordem preferencial do art. 617 do CPC, sendo a mitigação medida excepcional, dependente de prova concreta de risco à administração do espólio, o que não se verifica no caso.

4. A complexidade patrimonial e o dissenso entre herdeiros não constituem, por si sós, fundamento apto a justificar
mais de um inventariante
, sob pena de esvaziamento da regra legal.

5. A cessão gratuita de meação configura doação
inter
vivos
e, tratando-se de bem imóvel, exige escritura pública como requisito de validade, nos termos dos
arts
. 108 e 541 do CC.

6. A ausência de forma pública constitui vício objetivo, aferível de plano, não demandando dilação probatória, o que afasta a caracterização de questão de alta indagação (art. 612 do CPC).

7. É legítima a declaração incidental de nulidade pelo juízo do inventário quando o vício é evidente e impacta diretamente a composição do monte partilhável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com revogação da tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1.
A mitigação da ordem legal de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC exige demonstração concreta de incapacidade, inadequação ou risco efetivo à administração do espólio, não se admitindo a
co-inventariança
com fundamento genérico na complexidade patrimonial ou na existência de conflito entre herdeiros.
2. É válida a declaração incidental de nulidade, no inventário, de negócio jurídico envolvendo bem imóvel quando ausente escritura pública, por se tratar de vício formal aferível de plano, não configurando questão de alta indagação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 612 e 617; CC,
arts
. 108, 541, 1.793 e 1.806
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.122.726/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 12.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.865.719/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 15.12.
2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Magnos Evaldo
Lindorfer
, representado por sua inventariante Ana Laura Correia
Lindorfer
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do inventário nº 1003302-70.2024.8.11.0010, que tramita em razão do falecimento de Egon Ewaldo
Lindorfer
, ocorrido em 03 de agosto de 2023.

A decisão agravada, registrada sob o ID. 222473036
– PJE 1º Grau
, indeferiu o pedido de
co-inventariança
formulado pelo Espólio de Magnos e, de ofício, declarou a nulidade absoluta dos instrumentos particulares de cessão parcial de direito de meação e de doação de propriedade rural firmados entre a viúva meeira Ivanir
Lindorfer
e o herdeiro falecido Magnos Evaldo
Lindorfer
e
nomeou exclusivamente a Sra. Ivanir
Lindorfer
como inventariante, com fundamento na ordem de preferência estabelecida no artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil
, conforme:

Vistos.

Diante do óbito deMAGNOS EVALDOLINDORFER, herdeiro e então inventariante, faz-se necessária a regularização de sua sucessão processual.

Conforme consta na certidão de óbito e na escritura pública de nomeação de inventariante de seu espólio, o falecido deixou a cônjuge sobrevivente, Flávia Cristina Correia
Lindorfer
, e três filhos, sendo
Raiza
Correia
Lindorfer
, Ana Laura Correia
Lindorfer
e Egon Ewaldo
Lindorfer
Neto.

Até o momento, apenas a herdeira Ana Laura Correia
Lindorfer
compareceu ao processo. Assim, determino a intimação dos demais sucessores deMAGNOS(Flávia,
Raiza
e Egon Neto) para que, no prazo de 15 dias, promovam a regularização de sua representação processual, colacionando as respectivas procurações e documentos pessoais.

Em razão da vacância do cargo pela morte do administrador anterior, e em observância à ordem legal de preferência estabelecida no art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, nomeio como inventariante a viúva meeira, IVANIR LINDORFER, o queatende à prioridade legal
da cônjuge sobrevivente
e conta com o apoio de parte dos sucessores para a manutenção da gestão do acervo.

Expeça-se o respectivotermo decompromisso, devendo a nomeada assiná-lo em 5 dias.

Em relação à cessão parcial de direito de meação, termo de doação de propriedade rural e aditivos, por meio dos quais IVANIR teria cedido 188 hectares da Fazenda Santa Amélia ao falecido MAGNOS, estes foram formalizados pormeio deinstrumento particular, em desobediência à forma prescrita nos
arts
. 1.793 e 108 do Código Civil, que exigem, sob pena de nulidade absoluta, a lavratura de escritura pública, além de adoadoratermanifestadoexpressamente que foi induzida a erro e que não pretende ratificar tais atos.

Assim,com fundamento noart. 166, incisos IV e VI, do Código Civil,DECLAROa nulidade absoluta de pleno direito dos referidos instrumentos de doação e cessão de meaçãoe DETERMINOque os respectivos bens e direitos permaneçam integralmente no
monte-mor
para futura partilha, após a quitação das dívidas do espólio.

Intime-se a nova inventariante para que, após prestado o compromisso eno prazo de 20 dias, apresente novasprimeirasdeclarações ou ratifique integralmente as anteriormente apresentadas pelo falecido Magnos (Num193417392), promovendo as adequações que entender necessárias diante da nova realidade fática do espólio, notadamente porque ainda não houve deliberação judicial sobre as declarações outrora apresentadas.

Em relaçãoaospassivos bancários vultosos e processos de execução em curso,aameaçaro patrimônio familiar com penhoras e arrestos, intime-se a inventariante para queinformede maneira pormenorizada as dívidas mais urgentes que demandam o levantamento imediato de valores depositados judicialmente para quitação ouratifique o pedido de levantamento formulado pelo antigo inventariante aoNum.216964886, justificando a subsistência da urgência e a destinação dos recursos.

Em relação aocancelamento do inventário pela via administrativa para prosseguimento na via judicial, intime-se a inventariante para se manifestar sobre o pedido de suspensão da exigibilidade do ITCMD gerado anteriormente no inventário extrajudicial, a fim de que a tributação seja apurada e homologada por este Juízo.

Após a apresentação das novas declarações ou a ratificação das anteriores pela inventariante, intimem-se os demais herdeiros para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre os termos apresentados, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais, registradas sob o ID. 346560874, o Espólio agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Da necessidade de
co-inventariança
ou manutenção da gestão técnica em razão da complexidade patrimonial e do risco concreto ao acervo hereditário

Da impossibilidade de declaração incidental de nulidade de negócio jurídico em inventário

Ao fim, requereu
a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da declaração de nulidade dos instrumentos de cessão e doação, determinando que a discussão sobre a validade desses negócios jurídicos seja remetida às vias ordinárias, e para determinar a
co-inventariança
entre a Sra. Ivanir
Lindorfer
e a Sra. Ana Laura Correia
Lindorfer
.

No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, reconhecendo que a anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento constitui matéria de alta indagação, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, e deferindo a
co-inventariança
para assegurar a continuidade da exploração rural.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante registrado sob o ID. 346581904.

Este Relator, em decisão monocrática registrada sob o ID. 347616895, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo postulado, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à declaração de nulidade dos instrumentos de cessão de direitos e doação de propriedade rural firmados em favor do
agravante. Indeferiu, contudo, o pedido de
co-inventariança
, por ausência de demonstração concreta de risco iminente de dilapidação patrimonial ou de má gestão decorrente da nomeação exclusiva da meeira, bem como por inexistência de perigo de dano concreto ao agravante.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados Márcia
Inavá

Bastiani
, Melissa
Lindorfer
, Saulo
Lindorfer
Pivetta e Tomaz
Lindorfer
Pivetta, registradas sob o ID. 348219877, nas quais
pedem o desprovimento recursal.

Foram
, também,
apresentadas contrarrazões pela agravada Ivanir
Lindorfer
, registradas sob o ID. 352603386,
requerendo o
não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, e a revogação do efeito suspensivo concedido em sede liminar.

Posteriormente, o Espólio agravante apresentou petição de comunicação de fato superveniente, com pedido de retirada de pauta e destaque para sustentação oral síncrona, noticiando o cumprimento de ordem de imissão na posse proferida pelo Juízo de origem, registrada sob o ID. 226330700, que determinou a imissão imediata da Sra. Ivanir
Lindorfer
na posse das Fazendas Santa Amélia, Meu Rincão e Macaúba.

Subsidiariamente, requer o destaque do presente recurso do plenário virtual, com fulcro no artigo 937 do Código de Processo Civil e na Resolução TJMT/OE nº 08/2025, com inclusão do processo na pauta da próxima sessão síncrona desta Colenda Câmara, para garantir aos patronos do agravante o direito à sustentação oral.

A agravada Ivanir
Lindorfer
também apresentou pedido de sustentação oral, requerendo a retirada dos autos do plenário virtual, com transferência do processo para sessão de julgamento por videoconferência, na forma do artigo 4º, inciso III, da Portaria nº 298/2020-PRES.

O recurso é tempestivo

(Aba expedientes –
Decisão (46952108) - Prioridade: Normal - ID do documento (222509304)
– PJE 1º Grau)
e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER

AGRAVADO(S):

MARCIA INAVA BASTIANI, MELISSA LINDORFER, SAULO LINDORFER PIVETTA, TOMAZ LINDORFER PIVETTA e IVANIR LINDORFER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, declarou a nulidade de instrumentos particulares de cessão de meação e doação de bem imóvel, determinou a reintegração dos respectivos bens ao
monte-mor
e nomeou a viúva meeira como inventariante, indeferindo o pedido de
co-inventariança
.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de declaração incidental de nulidade no âmbito do inventário, por se tratar de matéria de alta indagação, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, bem como a necessidade de instituição de
co-inventariança
diante da complexidade patrimonial e operacional do espólio.

Os agravados, por sua vez, defendem a manutenção da decisão, ao argumento de que a nulidade decorre de vício formal aferível de plano, bem como que não há justificativa para afastamento da ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Da necessidade de
co-inventariança
ou manutenção da gestão técnica
em razão da
complexidade patrimonial e do risco concreto ao acervo hereditário

A parte agravante sustenta que a condução do inventário exige gestão técnica especializada, em razão da existência de atividade rural em funcionamento e
de expressivo passivo financeiro, circunstâncias que, a seu ver, autorizariam a mitigação da ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, com a instituição de
co-inventariança
.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para a nomeação de inventariante, dispondo, em seu inciso I, que tal encargo deve ser atribuído ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que convivente com o falecido ao tempo da abertura da sucessão.

Trata-se de diretriz legal que visa conferir previsibilidade, estabilidade e legitimidade à administração do espólio, partindo da premissa de que o cônjuge sobrevivente detém, em regra, maior proximidade com o patrimônio e com a dinâmica familiar.

A mitigação dessa ordem, embora admitida pela doutrina e pela jurisprudência em hipóteses excepcionais, exige demonstração concreta de circunstâncias que comprometam a regular administração do acervo hereditário
.

Assim é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Tribunal origem consignou que o recorrido, atual inventariante, estaria na posse e administração dos bens do de cujus e teria se mostrado diligente e apto ao exercício do encargo, justificando a manutenção da decisão que o
nomeou .
Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso
concreto .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Assinale-se que a incidência da Súmula 7 do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2122726 PR 2022/0135000-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)

No caso concreto, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, prova idônea de que a nomeação da viúva meeira como inventariante seja incompatível com a adequada gestão do espólio.

As alegações do agravante concentram-se na complexidade das atividades desenvolvidas e na existência de passivo financeiro relevante, circunstâncias que, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para justificar o afastamento da regra legal.

N
ão há nos autos demonstração objetiva de que a nomeação da viúva meeira como inventariante seja
capaz de, por exemplo,
comprometer a regular administração do espólio ou a ensejar risco concreto de dilapidação patrimonial.

Além disso,
a complexidade patrimonial não constitui elemento excepcional apto a autorizar, automaticamente, a
co-inventariança
, sob pena de subversão da própria lógica do artigo 617 do Código de Processo Civil.

A lei não condiciona a nomeação do inventariante à capacidade técnica específica, mas sim à posição jurídica do sujeito na ordem sucessória.

Por outro lado, a análise dos autos revela que a controvérsia instaurada decorre, em grande medida, de divergência entre os herdeiros quanto à condução dos negócios anteriormente administrados pelo falecido Magnos, o que evidencia conflito de interesses entre sucessores, mas não demonstra, de forma concreta, incapacidade ou inadequação da inventariante nomeada.

A mera existência de dissenso entre herdeiros não configura, por si só, hipótese de excepcionalidade apta a afastar a ordem legal, sob pena de se permitir que o conflito familiar se sobreponha ao critério objetivo estabelecido pelo legislador.

A respeito, a jurisprudência em casos similares sobre a impossibilidade da pretendida “
co-inventariança
”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ONDE SE REQUER A NOMEAÇÃO DE DOIS INVENTARIANTES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há previsão legal e não é indicada a nomeação de dois inventariantes concomitantemente, o que compromete a condução do inventário, diante da impossibilidade de compartilhamento de ônus e responsabilidades e de possível conflito de interesses em caso de desacordo, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a nomeação de dois inventariantes para administração do espólio. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1412265-39.2023 .8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5199693-59.2022.8.09 .0137 EMBARGANTES: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES CARVALHO MARILZA CARVALHO MACEDO ESPÓLIO DE MARIVONE CARVALHO MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE DOIS INVENTARIANTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL .
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Não ocorrendo as hipóteses previstas no art. 1 .022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração opostos é medida imperativa, máxime quando restar configurado que a parte embargante almeja rediscutir a matéria exposta no acórdão recorrido. 2. A questão de conversão para arrolamento e o pedido de expedição de alvará devem, primeiro, ser objeto de análise na origem, o que será feito após a definição de quem exercerá o encargo de inventariante.
3 .
Não há previsão legal e não é indicada a nomeação de dois inventariantes concomitantemente, o que compromete a condução do inventário, diante da impossibilidade de compartilhamento de ônus e responsabilidades e de possível conflito de interesses em caso de desacordo. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (TJ-GO 5199693-59.2022 .8.09.0137, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2022)

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada previu mecanismos de controle e fiscalização da gestão do espólio, determinando a prestação de informações detalhadas acerca das dívidas e da destinação de recursos, o que evidencia atuação judicial voltada à preservação do patrimônio.

Nesse contexto, ausente demonstração concreta de risco efetivo ao acervo hereditário ou de incapacidade da inventariante
, além de inocorrência de situação excepcional,
não há fundamento jurídico para a flexibilização do artigo 617 do Código de Processo Civil
, devendo, portanto,
ser mantida a nomeação da viúva meeira como inventariante, em observância à ordem legal
.

Via de consequência, a manutenção do indeferimento d
o pedido de
co-inventariança
do
ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER
deve ser mantida.

Da impossibilidade de declaração incidental de nulidade de negócio jurídico em inventário

A insurgência recursal também se volta contra a declaração de nulidade dos instrumentos de cessão de direitos de meação e de doação de imóvel, ao argumento de que tal providência demandaria dilação probatória e deveria ser submetida às vias ordinárias, por configurar questão de alta indagação, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil.

O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde logo, remetendo às vias ordinárias as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas”.

A interpretação do dispositivo evidencia que a remessa às vias ordinárias constitui exceção, aplicável apenas quando a solução da controvérsia exigir produção de prova complexa ou aprofundamento fático incompatível com o rito do inventário.

No caso em exame,
o
juízo de origem
apontou existência de
vício formal, consistente na ausência de escritura pública para a celebração
da cessão parcial de direito de meação e termo de doação de propriedade rural e aditivos.

Pois bem.
Na meação, o patrimônio integra a esfera jurídica própria do cônjuge sobrevivente em razão do regime de bens, não se confundindo com a herança nem se subordinando, quanto à sua existência, à abertura da sucessão.

Trata-se de direito patrimonial autônomo, cuja titularidade é preexistente ao evento morte, podendo, portanto, ser objeto de disposição pela meeira a qualquer tempo, inclusive em favor de herdeiros ou de terceiros.

Todavia, o ato de disposição da meação não se confunde com a renúncia à herança, nem com a cessão de direitos hereditários, institutos que possuem natureza jurídica e pressupostos distintos.

A renúncia à herança pressupõe, necessariamente, a abertura da sucessão e a condição de herdeiro, consistindo em ato unilateral de abdicação de direito sucessório, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil.

Já a cessão de direitos hereditários, prevista no artigo 1.793 do Código Civil, igualmente exige a titularidade de direito sucessório e se refere à transferência de posição jurídica dentro da herança.

A meeira, contudo, não dispõe de direito hereditário sobre sua meação, mas de direito próprio decorrente do regime de bens.

Por essa razão, o ato pelo qual transfere, total ou parcialmente, sua meação não pode ser juridicamente
qualificado
como renúncia à herança, tampouco como cessão de direitos hereditários.

Na realidade, a cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura típico ato de liberalidade
inter
vivos
, revestindo natureza jurídica de doação
, visto se tratar de
transferência patrimonial voluntária, sem contraprestação, operada entre vivos, ainda que realizada no contexto de inventário.

Assim é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES.
INVENTÁRIO .
MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER
VIVOS .
FORMA. ESCRITURA PÚBLICA.NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA 3ª
TURMA .
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA .AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no REsp: 1865719 DF 2020/0057215-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Essa qualificação não é meramente conceitual, mas possui relevantes consequências jurídicas, sobretudo no que diz respeito à forma exigida para a validade do ato.

Nos termos do artigo 541 do Código Civil, a doação pode ser formalizada por instrumento público ou particular.

Contudo, quando envolver direitos reais sobre bens imóveis de valor superior ao limite legal, incide a regra do artigo 108 do Código Civil, que exige escritura pública como requisito de validade do negócio jurídico.

Desse modo, sendo a meação bem imóvel ou direito a ele relativo, a sua transferência gratuita, ainda que realizada no âmbito do inventário, submete-se à exigência de forma pública, não sendo suficiente a formalização por instrumento particular ou simples termo nos autos.

No caso concreto,
a viúva meeira formalizou, em favor do então inventariante Magnos Evaldo
Lindorfer
, instrumentos particulares
intitulados “cessão
parcial de direito de meação” e “termo de doação de propriedade rural”, por meio dos quais buscou transferir, a título gratuito, parcela de sua meação incidente
em favor do seu filho.

A
intenção
, portanto,
era
transferir, a título gratuito, parcela de sua meação incidente sobre a Fazenda Santa Amélia, correspondente a aproximadamente 188 hectares, além de fração ideal sobre benfeitorias e instalações existentes no imóvel.

Na
cessão parcial de direito de meação
consta a assinatura da meeira, além de duas testemunhas, enquanto o termo de doação contém a
assinatura das partes com reconhecimento de firma em cartório, bem como posterior aditivo de ratificação da vontade, no qual a doadora reafirma a intenção de transferir o bem e declara a inexistência de vícios de consentimento.

Consta, ainda, a realização de tratativas administrativas perante a Secretaria de Estado de Fazenda, com recolhimento do ITCMD incidente sobre a
operação .

Não obstante tais providências, verifica-se que o ato não foi formalizado por escritura pública, tampouco registrado na matrícula do imóvel,
não
ingressando
no plano da eficácia real
e, por isso,
permanecendo desprovido de aptidão para operar a transferência dominial
.

Assim, o que se apresenta nos autos é um conjunto de atos privados — termo de doação, aditivo declaratório, reconhecimento de firmas e recolhimento tributário — que evidenciam a intenção das partes em promover a transferência patrimonial, mas
não possuem aptidão jurídica para suprir a exigência de forma legalmente prescrita, requisito de validade do negócio
.

Em síntese, trata-se de tentativa de transferência gratuita de fração de bem imóvel, integrante da meação da viúva, formalizada por instrumento particular, sem observância da forma pública exigida em lei, sendo precisamente esses atos que foram objeto da declaração de nulidade pelo juízo de origem.

Além disso, tais atos foram praticados no âmbito do próprio inventário, com o objetivo de antecipar, em favor de um dos herdeiros, a titularidade sobre parte relevante do patrimônio, mediante liberalidade da meeira, o que
evidencia
tratar-se de ato de disposição
inter
vivos
incidente sobre direito próprio desta.

Portanto, o que se tem, em essência, não é mera formalização interna de ajuste sucessório, mas verdadeira transferência patrimonial gratuita, operada por instrumento particular, envolvendo direito real sobre bem imóvel de elevado valor, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência das regras legais de forma e validade dos negócios jurídicos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
MEAÇÃO .
DOAÇÃO DA PARCELA DA MEEIRA AOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Inventário, que indeferiu a formalização, por termo judicial, da doação da meação pertencente à meeira aos herdeiros, sob o fundamento de ausência de escritura pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível a formalização da doação da meação da meeira aos herdeiros
por
termo judicial nos autos do inventário, dispensando-se a lavratura de escritura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
art
. 541 do Código Civil exige que a doação seja realizada por escritura pública ou instrumento particular, sendo a escritura pública indispensável nos casos de constituição ou transferência de direitos reais sobre imóveis
com valor superior a 30
salários mínimos
, conforme o art. 108 do Código Civil. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .196.992/MS, estabeleceu que a cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura verdadeira doação e, no âmbito de inventário, exige a forma de escritura pública, por força do art. 108 do Código Civil.

5 .
A decisão recorrida resguarda a segurança jurídica e obedece ao procedimento previsto na legislação civil, não havendo violação aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade processual ou efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: 1. A formalização da doação da meação da meeira aos herdeiros exige a lavratura de escritura pública, nos termos dos
arts
. 541 e 108 do Código Civil.
2 .
Não é admissível a formalização do ato
por
termo judicial nos autos do inventário, considerando-se a natureza jurídica da meação e as exigências legais aplicáveis.
Dis
positivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 541, 108, 1.793 e 1 .806. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.196.992/MS,
Rel
. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2013,
DJe
22 .08.2013. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .23.257642-1/001, Rel. Des. Alice
Birchal
, 4ª Câmara Cível Especializada,
j .
25.04.2024,
publ
. 30 .04.2024. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .21.054500-0/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível,
j .
10.06.2021,
publ
. 15 .06.2021. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11818713520258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/05/2025)
(grifo nosso)

É precisamente esse conjunto de atos — cessão gratuita de meação e doação de fração de imóvel rural, formalizados por instrumento particular — que foi objeto da declaração de nulidade pelo juízo de origem.

Assim, o
vício
é
aferível de plano, mediante análise documental, não havendo necessidade de dilação probatória para sua verificação
,
não havendo controvérsia quanto à existência dos instrumentos ou à autoria das declarações de vontade
, mas sim na sua validade jurídica à luz da legislação aplicável.

Nesse contexto, não se configura hipótese de questão de alta indagação, pois a solução da controvérsia demanda apenas a subsunção de fatos incontroversos à norma jurídica pertinente, o que se insere na competência do juízo do inventário.

A respeito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO .
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, AVALIAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE QUE A DECLARAÇÃO INCIDENTAL FERE O DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DA ADQUIRENTE, QUE AGIU DE BOA-FÉ E EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL.
AFASTAMENTO .
AVENÇA QUE DEPENDIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELAS PARTES.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE VISA PROTEGER O PATRIMÔNIO DO INFANTE. ADQUIRENTE QUE TEVE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, INCLUSIVE JUNTANDO DOCUMENTOS, E PODERÁ BUSCAR A DEVIDA RESTITUIÇÃO PELA VIA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO EVIDENTEMENTE
NULO .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela terceira interessada, contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da Ação de Inventário, que declarou a nulidade da negociação de compra e venda de imóvel objeto do inventário, realizada sem autorização judicial e sem avaliação do bem, envolvendo herdeiro
incapaz .
2. Alegação de que há necessidade de produção de prova em ação própria, não podendo haver a declaração incidental em sede de inventário, lesando a adquirente de boa-fé. 3. Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela
recursal .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a alienação de imóvel pertencente ao espólio, realizada sem autorização judicial e sem avaliação prévia, é nula, especialmente quando há herdeiro incapaz.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 5. A venda de bem objeto de inventário incumbe ao inventariante, e depende de prévia autorização judicial, nos termos do art. 619 do CPC.
6 .
No caso concreto, além da prévia autorização judicial, a concretização do negócio também dependida de manifestação do Ministério Público e avaliação judicial do bem, em vista da existência de herdeiro incapaz, conforme previsão do art. 1.750 do CC.
7 .

Conforme precedente do STJ, o reconhecimento incidental de nulidade de negócio jurídico de bem pertence ao espólio pode ser conhecida de ofício e independe de ação autônoma, devendo, todavia, ser respeitado o contraditório e a ampla defesa.
8. A decisão de nulidade foi proferida após a intervenção da agravante nos autos, oportunidade em que apresentou os argumentos e documentos que reputou necessários para a sua defesa, tendo, portanto, respeitado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
9 .
Considerando o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, esvai-se o objeto do Agravo Interno interposto pela agravante conta a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal, pelo que fica prejudicada a sua análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso
desprovido .
Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É possível a declaração incidental de nulidade de negócio jurídico em sede de inventário, quando não respeitada a formalidade prevista pela lei, desde proporcionado contraditório e a ampla defesa aos envolvidos.
2 .
A venda de bem do espólio sem prévia autorização judicial e, no caso de haver herdeiro incapaz, sem avaliação judicial e parecer do Ministério Público, torna nulo o negócio de pleno
direito."Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 178, II e 619; CC, art. 1 .750. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.829 .945/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27 .4.2021; TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.039670-6, de São José,
Rel
. Des. Joel Figueira Júnior, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 4.4 .2013; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5058569-60.2023.8 .24.0000, rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil,
j .
25.04.2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 4032271-87 .2019.8.24.0000,
rel
. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 03.03 .2020. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5042679-47.2024 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto
Orsatto
, Primeira Câmara de Direito Civil,
j .
20-02-2025). (TJ-SC - Agravo de Instrumento:
50426794720248240000, Relator.: Silvio Dagoberto
Orsatto
, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Câmara de Direito Civil)
(grifo nosso)

Ressalte-se, ademais, que, embora a decisão agravada também tenha mencionado alegações de vício de consentimento, tal fundamento não é determinante para a conclusão adotada, uma vez que a nulidade já se encontra configurada pela inobservância da forma legal.

Importa consignar, ainda, que
a circunstância
foi previamente submetida ao contraditório, tendo a viúva meeira suscitado a nulidade dos instrumentos e o espólio agravante apresentado manifestação específica acerca da validade dos atos, conforme se verifica da petição juntada aos autos
(ID.
222467392
– PJE 1º Grau)
, circunstância que afasta a alegação de decisão surpresa e conduz à revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Assim, não há óbice para que o juízo do inventário reconheça incidentalmente a nulidade dos negócios jurídicos que impactam diretamente a composição do monte partilhável, quando o vício é objetivo e comprovado nos autos.

Nesse cenário, a controvérsia não é de natureza fática, mas estritamente jurídica, consistindo na subsunção dos fatos incontroversos à norma legal aplicável, o que afasta a incidência do artigo 612 do Código de Processo Civil
, sendo desnecessária
dilação probatória.

Diante desse contexto, não se configurando questão de alta indagação e sendo a nulidade aferível de plano, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada
a
r.

decisão agravada.

Por consequência,
revogo

a tutela recursal anteriormente concedida (ID.
347616895
).

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026